Tribunal: STJ
Processo: 1002712-91.2022.8.26.0642
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2184795 - SP (2024/0444758-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JONATHAS GUSTAVO DA SILVA AGUIAR
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DADOS PESSOAIS. GESTOR DE BANCO DE
DADOS. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. Os dispositivos legais apontados como violados não se encontram
prequestionados no acórdão combatido, nem mesmo de modo implícito.
Além das apontadas omissões, nem sequer foram opostos embargos de
declaração para suprir a deficiência. As razões recursais também não
alegam negativa de prestação jurisdicional por parte do TJSP. Ante a
deficiência técnica do recurso, incide, por analogia, a Súmula n° 282/STF.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 21bed1a3-ad03-45a3-9633-049b05af92e5

RECURSO ESPECIAL No 2184795 - SP (2024/0444758-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JONATHAS GUSTAVO DA SILVA AGUIAR
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DADOS PESSOAIS. GESTOR DE BANCO DE
DADOS. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. Os dispositivos legais apontados como violados não se encontram
prequestionados no acórdão combatido, nem mesmo de modo implícito.
Além das apontadas omissões, nem sequer foram opostos embargos de
declaração para suprir a deficiência. As razões recursais também não
alegam negativa de prestação jurisdicional por parte do TJSP. Ante a
deficiência técnica do recurso, incide, por analogia, a Súmula n° 282/STF.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JONATHAS GUSTAVO DA SILVA
AGUIAR, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"APELAÇÃO Responsabilidade civil Banco de dados Alegação autoral de que
a divulgação de dados sensíveis foi feita sem a sua expressa autorização,
configurando-se ato ilícito passível de indenização As informações
registradas pela ré não são sigilosas, logo, prescindem de autorização e
consentimento do titular - Exegese do artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 13.709
/2018 Precedentes desta Câmara - Ausência de ato ilícito Danos morais não
(e-
configurados Improcedência - Sentença mantida - Recurso não provido"
STJ fl. 315).

No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
do artigo 5°, V, da Lei n° 12.414/2011 e artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Argumenta que o recorrido deveria ser condenado ao pagamento de
indenização por dano moral, tendo em vista que disponibilizou dado pessoal de sua
titularidade (número de telefone) a terceiros, sem o devido consentimento.
Diz que

"(...) a divulgação do número de telefone do consumidor não
guarda qualquer relação com referida pontuação, não sendo essencial para
a sua obtenção de modo que a divulgação de qualquer informação que não
esteja vinculada ao risco de crédito é proibida sendo que, sua divulgação,
sem devida autorização, viola direitos da personalidade."

Documento eletrônico VDA49175715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:03
Código de Controle do Documento: 0c56d8cf-3c80-4468-b14d-11725d034ae8

Por fim, requer o provimento do recurso especial.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Verifica-se que os dispositivos legais apontados como violados não se
encontram prequestionados no acórdão combatido, nem mesmo de modo implícito.
Além das apontadas omissões, nem sequer foram opostos embargos de
declaração para suprir a deficiência.
As razões recursais também não alegam negativa de prestação jurisdicional
por parte do TJSP.
Logo, ante a deficiência técnica do recurso, incide, por analogia, a Súmula
n° 282/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp no 1.495.714/MT, Relatora Ministra
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgRg no
16/11/2020
23/11/2020
RE no AgRg no AREsp no 174.088/GO, Relatora Ministra Eliana Calmon, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp no 2.024.146
20/2/2013
28/2/2013
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp no 2.399.029/PR, Relatora Ministra
15/5/2024
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
13/5/2024
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% (quinze por
cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:03
Código de Controle do Documento: 0c56d8cf-3c80-4468-b14d-11725d034ae8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.184.795 / SP
Número Registro: 2024/0444758-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027129120228260642
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONATHAS GUSTAVO DA SILVA AGUIAR
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49865741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:41
Código de Controle do Documento: 9761bb64-1bd0-4ef0-9368-4dcfe3a4dc9e

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:41
Código de Controle do Documento: 9761bb64-1bd0-4ef0-9368-4dcfe3a4dc9e